Tribunal: TJDFT
Processo: 0709107-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709107-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO DA CRUZ FREITAS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RICARDO DA CRUZ FREITAS e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do Processo no 0705769-87.2021.8.07.0018, em que litiga com DISTRITO FEDERAL, determinou que se aguardasse o trânsito em julgado do recurso anteriormente interposto para a expedição do precatório (IDs 112359174 e 116536604). Em suas razões recursais, os agravantes asseveram, em síntese, que o Juízo a quo conferiu, por via oblíqua, efeito suspensivo ao recurso interposto pelo agravado, ao determinar que se aguardasse a preclusão da decisão agravada. Considerando que o agravo de instrumento anteriormente interposto já foi julgado pelo órgão colegiado, estando em curso prazo recursal, intimem-se os agravantes para que, querendo, em dez dias, manifestem-se sobre a admissibilidade do presente recurso, pois, a princípio, a interposição de novo agravo de instrumento não se mostra o meio adequado para se analisar o eventual descumprimento do acórdão. Publique-se. Brasília, D.F., 28 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator